Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754418-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: SERGIO RODRIGUES DOS PASSOS - PW ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília e Conflitos Arbitrais, que na ação de Execução no 0035965-45.2015.8.07.0001, ajuizada contra SÉRGIO RODRIGUES DOS PASSOS CUES DE CASTRO, indeferiu nova pesquisa pelo sistema RENAJUD. Verifico que não houve pedido de tutela de urgência. Assim, intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator